Tribunal: TJDFT
Processo: 0770522-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face de sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que confirmou a tutela de urgência deferida e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo ao fornecimento do procedimento cirúrgico, nos termos do relatório médico, sob pena de sequestro de verba pública via SISBAJUD para efetivação da ordem, garantindo o desconto de coparticipação e no pagamento de danos morais fixados em R$3.000 (três mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: preliminarmente, (i) se houve inovação recursal e (ii) se houve cerceamento de defesa; no mérito, (iii) se há obrigatoriedade do plano de saúde, na modalidade de autogestão, de custeio do procedimento oncológico prescrito, observados os termos da ADI no 7.265 do STF, e se (iv) a negativa de cobertura configura dano moral; por fim, (v) se houve litigância de má-fé por parte da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de inovação recursal. Embora a tese de atendimento aos requisitos da ADI 7256 do STF não tenha sido suscitada em sede de contestação, a sua alegação em grau recursal possui pertinência lógica e concreta com os fundamentos e premissas constantes na sentença. Preliminar rejeitada.
4. Cerceamento de defesa e nulidade da sentença. Diante da presença de fato incontroverso, dispensa-se a produção de provas, o que possibilita o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inc. I, do CPC, o que é incompatível com a alegação de cerceamento de defesa. Ausente a configuração de vício de legalidade na sentença recorrida.
5. O entendimento do STJ é no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde na forma de autogestão, conforme expresso na súmula n. 608. Porém, tal inaplicabilidade não desobriga planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem o contrato, devendo cobrir o tratamento médico de forma adequada.
6. A tese do recorrente acerca da inobservância da jurisprudência vinculante do STF, que estabeleceu o regime de taxatividade mitigada do rol da ANS, não tem aplicação ao caso concreto diante da afirmação do próprio recorrente de que o procedimento deveria ser autorizado. De acordo com a contestação, a negativa de autorização teve como fundamento a indicação de procedimentos de forma duplicada no relatório médico e, não, de ausência de cobertura no rol da ANS, onde constou expressamente que “não se descura que a parte autora tem direito ao atendimento médico e tratamento oferecido pelo plano de saúde, porém nos termos e limites de sua regulamentação”. Portanto, é fato incontroverso que o procedimento oncológico solicitado pelo relatório médico possui cobertura e deve ser custeado pelo plano de saúde.
7. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “trata-se de exame vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória” (AgInt no AREsp: 2297224 RJ 2023/0044146-6, Relator: Ministro Raul Araújo, julgado em 28/08/2023, Quarta Turma, DJe 01/09/2023 e AgInt no AgInt no AREsp n. 2.346.356/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).
8. Danos morais. A recusa injustificada em autorizar procedimento médico, sobretudo o oncológico, diante da gravidade da doença, é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário e viola direitos da personalidade. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA. O valor da indenização deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, o valor fixado, R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido: Acórdão 1600103.
9. Litigância de má-fé. Não se evidencia intuito manifestamente protelatório do recorrente; não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, resta afastada a possibilidade de condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e não provido para manter os termos da sentença prolatada. Operadora do plano de saúde isenta de custas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80 e 355.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2297224 RJ 2023/0044146-6, Relator: Ministro Raul Araújo, julgado em 28/08/2023, Quarta Turma, DJe 01/09/2023 e AgInt no AgInt no AREsp n. 2.346.356/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; Acórdão 1600103, 0702506-19.2022.8.07.0016; TJDFT, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2022, publicado no DJe: 16/08/2022.